Tribunal: STF
Processo: ARE 1556486
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Tributário. REINTEGRA. Adicional. Regulamentação. Benefício fiscal. Matéria infraconstitucional. Recurso extraordinário. Negativa de provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tratou da ausência de regulamentação do adicional do REINTEGRA.



2. A recorrente pleiteia o reconhecimento do adicional de até 2% do REINTEGRA, previsto no art. 22 da Lei nº 13.043/2014, sustentando que a norma possui eficácia plena e que a ausência de regulamentação não pode limitar o direito ao crédito, o qual se alinha a princípios constitucionais como a imunidade tributária, o princípio do destino, a livre concorrência, a isonomia e o desenvolvimento nacional.



3. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desproveu a apelação, afirmando que o Poder Judiciário não pode suprir a ausência de regulamentação do Poder Executivo para estabelecer critérios e parâmetros que comprovem a ocorrência de resíduo tributário.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de regulamentação do adicional de até 2% do REINTEGRA impede o reconhecimento do direito ao crédito, e se tal discussão é de natureza constitucional ou infraconstitucional.



III. Razões de decidir



5. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras (REINTEGRA) é considerado um benefício fiscal, não constituindo isenção ou desoneração de qualquer tributo específico, e confere discricionariedade ao Poder Executivo para definir percentuais dentro dos limites estabelecidos em lei.



6. A discussão sobre o direito ao creditamento adicional do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação necessária, é restrita ao âmbito infraconstitucional. O exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolveria a reanálise da interpretação dada à Lei nº 13.043/2014 pelo Juízo de origem, caracterizando afronta indireta ou reflexa à Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



7. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e a insistência na apresentação de recursos protelatórios pode acarretar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo em recurso extraordinário desprovido.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ART. 22, §2º, DA LEI Nº 13.043/2014. 



    1. A Lei n. 13.043/14, que reinstitui o REINTEGRA, prevê que o percentual do valor das mercadorias exportadas a ser devolvido pode variar de 0,1% a 3% e - excepcionalmente - esse percentual poderá ser acrescido em até 2% ‘em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento’ (art. 22, §2º, Lei n. 13.043/2014). 



    2. O art. 22 da Lei n. 13.043/14 dispõe que o Poder Executivo, em norma regulamentadora posterior, regulamentará o disposto nos arts. 21 a 28. Dessa forma, a Lei determinou que o Poder Executivo irá definir os critérios e parâmetros do estudo ou levantamento apto a comprovar os resíduos tributários que justifiquem a devolução adicional. 



    3. O Judiciário não pode tomar o lugar do Executivo e estabelecer os critérios e parâmetros que comprovem a ocorrência de resíduo tributário. 



    4. Apelação desprovida.” (e-doc. 87). 



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a do permissivo constitucional, a recorrente busca o reconhecimento do adicional de até 2% previso no art. 22 da Lei nº 13.043, de 2014, atinente ao Reintegra, ao argumento de que se trata de norma de eficácia plena, sendo despicienda sua regulamentação pelo Poder Executivo. 



    2.1. Sustenta que a ausência de regulamentação não pode limitar o direito ao crédito garantido pela lei e pelos princípios constitucionais, como a imunidade tributária, o princípio do destino, a livre concorrência, a isonomia e o desenvolvimento nacional. Assevera que o Reintegra foi instituído para corrigir distorções do sistema tributário brasileiro, eliminando resíduos tributários que indevidamente permanecem na cadeia produtiva de bens exportados, em cumprimento à imunidade constitucional das exportações. 



    2.2. Argumenta que a falta de regulamentação específica não pode obstar o direito do contribuinte de comprovar, por meio de estudos e laudos técnicos, a existência de resíduos tributários que justifiquem o adicional de até 2%. Ressalta, ademais, que a norma não confere ao Poder Executivo discricionariedade para limitar ou condicionar o direito ao crédito, sendo este um direito subjetivo do contribuinte exportador. (e-doc. 126). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso. (e-doc. 139). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. A questão discutida nos autos foi objeto de julgamento por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 6.040/DF e nº 6.055/DF, em que expressa a constitucionalidade da redução pelo Poder Executivo, dentro dos limites previamente estabelecidos em lei, do percentual de crédito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras (Reintegra), previsto na Lei nº 13.043, de 2014.



    5. Conforme foi decidido, o reintegra se insere no conceito de benefício fiscal, não constituindo isenção ou desoneração de qualquer tributo em específico. Como benefício, foi dado aos exportadores o direito de obter créditos sobre a receita auferida a partir de uma variação de 0,1% a 3% sobre o valor dessa receita. 



    5.1. Dentro dessa linha, há uma discricionariedade do Poder Executivo, devidamente estabelecida na lei dentro de parâmetros razoáveis e que se justificam à luz da política estabelecida. 



    6. Quanto aos requerimentos subsidiários, de direito de creditamento adicional em diferentes percentuais, a Corte de origem, a partir de sua interpretação de norma infraconstitucional, concluiu pela improcedência dos pedidos, ante a ausência de necessária regulamentação para tanto.



    7. Tal discussão é restrita ao âmbito infraconstitucional, de forma que o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada à Lei nº 13.043, de 2014, pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Lei nº 13.043/14. Reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 1. A Corte de Origem concluiu pela ausência de direito subjetivo da agravante de se valer do creditamento adicional previsto no art. 22 da Lei nº 13.043/14. Para se rever esse entendimento, seria necessário se reexaminarem a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, haja vista que a ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte Suprema. 2. A necessidade de se analisar a legislação infraconstitucional não foi o fundamento exclusivo utilizado para a negativa de provimento ao recurso extraordinário, de sorte a não estar configurada hipótese de remessa dos autos ao STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.”



    (RE nº 1.483.067-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01/07/2024, p. 03/07/2024). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar a remessa dos autos deste processo ao Superior Tribunal de Justiça, para que o julgue como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC.”



    (RE nº 1.362.486-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 09/01/2023).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator